Tribunal: TJMT
Processo: 1007945-72.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007945-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), AFONSO DECANINI NETO - CPF: 218.956.638-06 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), A G R O P E C U A R I A C R U Z L T D A - ME - CNPJ: 14.980.643/0001-53 (AGRAVADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 94.0008514-1 -
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS -
DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAIS - LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM - NECESSIDADE - DEMAIS MATÉRIAS SUSCITADAS PENDENTES DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em razão da complexidade da matéria e dos cálculos a serem realizados, é o caso de determinar que a liquidação siga pelo procedimento comum.

As demais matérias suscitadas em agravo ainda não foram apreciadas pelo juízo de origem, o que impede o conhecimento em sede de recurso.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1007945-72.2022.8.11.0000

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Agropecuária Cruz Ltda.

Processo origem nº 1004575-95.2021.8.11.0008

2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco do Brasil S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que lhe move
Agropecuária Cruz Ltda.
(Proc. nº 1004575-95.2021.8.11.0008), determinou a citação do executado para efetuar o pagamento no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e honorários de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC.

Afirma que o Cumprimento de Sentença é tirado da decisão proferida na Ação Civil Pública n° 0008465- 28.1994.4101.3400 (ACP 94.0008514-1) e REsp nº 1.319.323-DF, em que foi determinado que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de Crédito Rural, que houvesse previsto a indexação pelos índices da caderneta de poupança, em março de 1990, será a BTN-f (41,28%) e estabeleceu a devolução entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei n° 8.088/90).

Defende o cabimento do recurso de agravo de instrumento, porquanto se trata de decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, nos moldes do artigo 1.015, parágrafo único do CPC.

Sustenta que o procedimento da liquidação de sentença deve ser o comum, previsto nos artigos 509, II e 511 do CPC, porquanto defende que a sentença proferida em ação coletiva não detém eficácia executiva e necessita de prévia liquidação, que não pode se dar por simples cálculos aritméticos.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para declarar a nulidade da decisão recorrida, com o retorno dos autos à origem, para que a liquidação prossiga pelo procedimento comum, com a determinação de perícia judicial.

Liminar
indeferida (Id. 128560672).

Sem contraminuta
(Certidão - Id. 131654698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento nº 1007945-72.2022.8.11.0000

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Agropecuária Cruz Ltda.

Processo origem nº 1004575-95.2021.8.11.0008

2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres

VOTO

Agravo interposto por
Banco do Brasil S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que lhe move
Agropecuária Cruz Ltda.
(Proc. nº 1004575-95.2021.8.11.0008), determinou a citação do executado para efetuar o pagamento no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e honorários de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada, para determinar que o procedimento de liquidação de sentença tenha andamento nos moldes do artigo 509, II do CPC, pelo procedimento comum.

Trata-se de liquidação de sentença proferida em Ação Civil Pública nº 94.0008514-1, que tramitou perante a 3ª Vara Federal/DF, referente aos expurgos inflacionários do Plano Collor Rural.

As partes firmaram contrato de financiamento rural por meio de cédulas rurais nº 88/00370-1, com vencimento previsto para 15.06.1991; nº 89/00086-2, com vencimento previsto para 15.05.1990 e nº 89/00087-0, com vencimento previsto para 25.05.1990, com correção monetária pelos índices das cadernetas de poupança.

A parte autora, ora agravada, ajuizou liquidação provisória de sentença na 3ª Vara Cível de Brasília-DF, cujo juízo declinou da competência

em favor da comarca de Barra do Bugres-MT e determinou a remessa dos autos (Id. 72847592 - processo origem).

Após a remessa dos autos, houve manifestação da parte autora, em que requereu a citação do banco, ora agravante, para apresentar contestação (Id. 74820026 - processo origem).

Sobreveio decisão que determinou a citação do banco para efetuar o pagamento no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e honorários de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC (Id. 82582270 - processo origem), o que consiste na decisão ora agravada.

Pois bem.

O banco agravante defende a impossibilidade de cumprimento de sentença, em razão da necessidade de prévia liquidação da sentença, nos moldes do artigo 509, II do CPC, pelo procedimento comum, em razão da iliquidez da sentença coletiva.

O recorrente alega a complexidade dos cálculos a serem efetuados e a necessidade de produção de prova pericial, para comprovar, dentre outros elementos, se o requerente pagou total ou parcialmente a diferença de correção do Plano Collor, se houve a efetiva incidência do IPC de 84,32%, bem assim para comprovar se os recursos eram ou não oriundos de caderneta de poupança, entre outras questões que enumera.

Do exame, verifica-se que em razão da complexidade da matéria e dos cálculos a serem realizados, é o caso de determinar que o andamento da liquidação siga pelo procedimento comum, nos termos do artigo 511 do CPC.

Por fim, salienta-se que as demais questões suscitadas em agravo ainda não foram apreciadas pelo juízo de origem, o que impede o conhecimento em sede de recurso.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas para determinar que a liquidação siga pelo procedimento comum, em razão da complexidade da matéria e dos cálculos a serem realizados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022